Tribunal: TCU
Processo: 016.521/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 690/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicado por perda de objeto, em decorrência do falecimento da ex-servidora, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.521/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nady Sarmento (XXX.366.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.